Tribunal: TJMT
Processo: 0025792-59.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025792-59.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO ROMUALDO FIGUEIREDO MACIEL - CPF: 079.574.911-20 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Benedito Romualdo Figueiredo Maciel
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Anulatória no 25792-59.2014.811.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos.

O Apelante narra que foi contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sem a realização de concurso público, sendo que sua contração se deu em 18/02/1999, laborando até 10/04/2011, ou seja, por mais de 12 (doze) anos, tendo exercido a função de agente judiciário.

Alega que foi exonerado por ato unilateral promovido pelo Tribunal de Justiça, sendo que não lhe foi concedido direito ao contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual faz jus à reintegração ao cargo, pois sua contratação, segundo suas alegações se trata de fato consumado.

Por essas razões, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente procedente a ação.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo (ID 2320388).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2410897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020